Tribunal: TJDFT
Processo: 0013177-97.2007.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E REDIMENSIONAMENTO DA PENA (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI No 13.654/2018). PRIMEIRA FASE. CABÍVEL. TERCEIRA FASE. INCABÍVEL. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE RFORMADA.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado se encontram suficientemente comprovadas pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
2. Presentes mais de uma causa de aumento de pena (redação anterior a Lei no 13.654/2018), é possível ao Juiz utilizar uma como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base, mantendo outra como majorante na terceira fase da dosimetria. Precedentes. Na hipótese, deve-se aplicar pela circunstância judicial negativa em razão do concurso de agentes, o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), considerando à amplitude mínima e máxima da pena em abstrato cominada ao delito.
3. O Código Penal Brasileiro, antes da Lei no 13.964/2019 e da Lei no 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, previa em seu artigo 157, § 2o, inciso I, a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), pelo emprego de arma, nos crimes de roubo. No caso, considerando que a data do delito é anterior a referida lei, adequado é o aumento da reprimenda em percentual acima do mínimo legal, não só em razão da potencialidade lesiva do instrumento utilizado na prática do crime, mas também para preservar o princípio da proporcionalidade, pois não se revela razoável aumento da pena no grau mínimo, como nas hipóteses de utilização de outros instrumentos menos lesivos, a exemplo de facas e canivetes.
4. Fixada a reprimenda dentro do intervalo de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, correta a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, 2o, alínea "b", do Código Penal, não prosperando a pretensão recursal de abrandamento do regime.
5. A hipossuficiência do réu possibilita, dentre outros, a isenção das custas processuais, não alcançando, todavia, a pena de multa aplicada na sentença condenatória. A pena pecuniária deve ser prestigiada quando a sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.